Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Tutela de Urgência n. 5588-39.2020.811.0055 – Código 340091, aviada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO, DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.
Inicialmente, a Agravante requer gratuidade da justiça, ante a dificuldade financeira em suportar as custas e o depósito recursal.
Em síntese, a Agravante alega que há vícios procedimentais na execução extrajudicial promovida pelo banco: - ausência de notificação de todos os devedores para purgar a mora, o que não ocorreu, pois a certidão asseverando “recusa da intimação” da devedora Luzandira Di Aniballi não é verdadeira e será provado na instrução; - intimação para purgar a mora de forma indireta e com valor abusivo; - desrespeito a comando judicial (ordem de suspensão de todos os leilões pendentes); - ausência de cláusula contratual prevendo os procedimentos do leilão;
Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de suspender a ordem do Juiz singular que determinou a imissão do Banco Agravado na posse dos Lotes 08 e 10 da Quadra 09 e a desocupação dos imóveis pelos Agravantes.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relatório. Decido.
“A priori”, DEFIRO o pedido de gratuidade, uma vez que ficou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência financeira da parte Agravante.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando os argumentos trazidos em sede recursal, inicialmente não verifico a existência dos requisitos para que o pedido de efeito ativo seja deferido, eis que, efetivamente, os requisitos autorizativos da imissão de posse dos imóveis (de matriculas n. 16.110 e 18.320) foram cumpridos, segundo consta da decisão interlocutória combatida, que fez constar:
“(...) se extrai dos autos que a decisão postergando a análise da liminar até a resposta da Municipalidade quanto a identificação da extensão do contrato de locação emergência integrariam á área objeto do pedido de imissão, partiu de premissa equivocada quanto a possibilidade das matriculas 16.110 e 18.320 integrarem o complexo hospitalar, que fora erguido sobre matriculas não unificadas e que também são objeto de contratos de financiamento envolvendo às mesmas partes, verifico que de fato às matrículas n.o 16.110 e 18.320 estão localizadas na “Rua São Paulo (antiga Rua 16)”, enquanto a sede do Hospital e Maternidade Clínica da Criança se encontra localizada à “Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.o 480, Centro”, razão pela qual de rigor a realização do juízo de retratação ínsito ao agravo. (...) em que pese o deferimento de liminar na ação revisional n.o 23738-05.2019.811.0055 - Código n.o 326663 atinente a suspensão da realização de hasta publica sobre os diversos imóveis financiados é certo que fora reputada insuficiente a contracautela fixada, restando insubsistente a liminar que poderia em tese ser estendida para fins de suspender a consolidação da propriedade da qual decorre o fundamento da pretensão deduzida nestes autos. Assim, sendo certo que houve a perda dos imóveis em questão pelo demandado e a aquisição do domínio pelos demandantes, sendo certo que é assegurado ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, de rigor a concessão da liminar pleiteada.
(...)
Ressalta-se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida. Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00”.
Assim, “a priori”, tenho como forte a fundamentação utilizado pelo Juízo “a quo”, de modo que deve ela prevaler.
Diante do exposto, malgrado as alegações, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal